Tribunal: TJSP
Processo: 0003245-05.2015.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SALDO REMANESCENTE – Extinção – Cabimento – Inexistência de saldo remanescente – Tempo decorrido entre a propositura da ação até o depósito do valor pleiteado na vestibular que não supera um mês – Situação que não gera remanescente porquanto descabida atualização do montante devido.

APELAÇÃO – EXPURGOS

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SALDO REMANESCENTE – Extinção – Cabimento – Inexistência de saldo remanescente – Tempo decorrido entre a propositura da ação até o depósito do valor pleiteado na vestibular que não supera um mês – Situação que não gera remanescente porquanto descabida atualização do montante devido.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba indevida – Depósito realizado dentro do prazo legal – Hipótese de decisão proferida em incidente processual – Entendimento jurisprudencial do STJ – Pagamento voluntário no prazo estabelecido no caput, do art. 523, § 1o, do CPC – .

Recurso desprovido.